Tribunal: STF
Processo: ADI 2304
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-04
Data de publicação: 2000-10-04

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo: matéria tributária:
inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo
impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição,
que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais.
II. Isenção e privilégio.
III. Ação direta de inconstitucionalidade: medida
cautelar, em regra, descabida, se a lei impugnada tem caráter de
simples autorização ao Poder Executivo, subordinada a sua utilização
à edição de regulamento para a qual sequer se estabeleceu prazo:
precedentes.